Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONSU 13/1998. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi expressamente abordada na decisão. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, não há omissão a ser suprida.
3. Consoante art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
4. Negou-se provimento ao recurso.